Tribunal: STF
Processo: MI 7517
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido incidental de tutela provisória em mandado de injunção impetrado por Sidney Alexsandro Ferreira da Paz. Referido remédio constitucional foi impetrado em primeiro grau de jurisdição, distribuído inicialmente à 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que, verificando a existência de conexão por prejudicialidade, encaminhou o feito ao juízo da 27ª Vara Federal da mesma Seção Judiciária.



    Narra o impetrante que “[d]iante da inclusão dos Exmos. Srs. Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal como litisconsortes passivos necessários, o Juízo Federal (27ª Vara Federal do RJ), reconheceu a incompetência absoluta para processar o Mandado de Injunção 5010697-95.2025.4.02.5118 e determinou a remessa imediata dos autos ao STF (art. 102, I, “q” da CF)”.



    Aduz que “busca sua participação nas fases subsequentes, sendo que as Provas Orais estão irrevogavelmente marcadas para os dias 13 e 14 de dezembro de 2025”, bem como que “o Teste de Aptidão Física (TAF) e o Exame de Saúde já foram aplicados aos demais candidatos”, fundamento que sustenta ser o perigo de dano.



    Quanto aos fatos que deram origem à impetração, afirma que “obteve 58 pontos líquidos na prova objetiva do Concurso para Delegado de Polícia Federal (Edital 1-DGP/PF, de 2025). Contudo, foi impedido de prosseguir no certame devido à aplicação de uma cláusula de barreira que exigia nota de corte superior (84 pontos líquidos)”



    Sustenta que “a pretensão se funda na omissão legislativa inconstitucional (mora na análise do PL 2.865/2021) em regulamentar e vedar cláusulas de barreira em concursos policiais (art. 37, II, da CF/88)”, sendo essa a alegação de probabilidade do direito como requisito para a concessão da tutela provisória pretendida.



    Requer a concessão de gratuidade de justiça e o deferimento do pedido de tutela provisória para:



    “a) Suspender a aplicação da cláusula de barreira em relação ao Impetrante, considerando sua pontuação de 58 pontos líquidos na prova objetiva, que é superior ao mínimo de aprovação estabelecido no edital (48 pontos). 



    b) Determinar ao Diretor-Geral da Polícia Federal (ou à banca examinadora/Cebraspe) que proceda à correção imediata da prova discursiva do impetrante no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas a contar da intimação.



    c) Que, caso seja atribuída na prova discursiva nota igual ou superior ao corte mínimo exigido pelo edital para esta fase , determine a convocação imediata e incondicional do impetrante para a Prova Oral (assegurando sua participação nas fases já agendadas para 13 e 14 de dezembro de 2025), Investigação Social e demais etapas subsequentes. 



    d) Além disso, que a Administração Pública designe data específica e improrrogável para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) e Exame de Saúde do Impetrante, imediatamente após a confirmação da nota mínima exigida na prova discursiva e convocação para as demais etapas, de modo a não inviabilizar o prosseguimento no certame.”



    É o relatório. DECIDO.



    Analisando o caso dos autos, verifico, no eDOC nº 4, que o juízo da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro proferiu, em 17/11/2025, despacho com o seguinte teor:



    “Trata-se de mandado de injunção impetrado por SIDNEY ALEXSANDRO FERREIRA DA PAZ em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO no qual postula a concessão de liminar nos seguintes termos (Evento 1, Doc.1, p.2 - item 15): 



‘a) Determinar a imediata convocação do Impetrante para as próximas etapas do concurso para Delegado de Polícia Federal (prova discursiva, exame de aptidão física, prova oral, avaliação médica, avaliação psicológica, avaliação de títulos, investigação social e curso de formação), em igualdade de condições com os demais candidatos;’ 



    Em emenda à inicial, o Impetrante aponta o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal como Impetrados (Evento 22). 



    Posto isto, intime-se o Impetrante para que se manifeste sobre a incompetência absoluta do Juízo, nos termos do art. 102, I, "q", da Constituição Federal. 



    Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos.” (grifou-se)



    Referido pronunciamento do juízo tem por finalidade cumprir a determinação disposta no art. 10 do CPC/2015, que veda a prolação de decisão “com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. 



    Compulsando o andamento do feito primeiro grau de jurisdição, verifiquei que sequer foi proferida decisão de declínio de competência do feito para este Supremo Tribunal Federal, de modo que não procede o argumento do impetrante de que “o Juízo Federal (27ª Vara Federal do RJ), reconheceu a incompetência absoluta para processar o Mandado de Injunção 5010697-95.2025.4.02.5118 e determinou a remessa imediata dos autos ao STF (art. 102, I, “q” da CF)”.



    Em verdade, de acordo com o citado extrato de andamento processual, o mencionado despacho foi Publicado no DJEN no dia 19/11/2025 e, até o presente momento, não há decisão acerca da matéria.



    Portanto, não foi instaurada a competência originária deste Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “q”, da CF, de modo que o presente pedido sequer pode ser conhecido como requerimento incidental de tutela provisória de urgência. Isso porque, caso esta Suprema Corte decida acerca da questão haverá indiscutível supressão de instância.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO ao pedido. Defiro a gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 14 da Lei nº 13.300/2016, c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente